Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702655-94.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERIO AGOSTINHO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ROBÉRIO AGOSTINHO DA SILVA contra sentença que, na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos de promoção em ressarcimento de preterição e de recebimento de diferenças salariais. Decido. O Apelante foi instado a regularizar sua representação processual (ID 35688015), após a renúncia de seu advogado, porém não foi encontrado no endereço constante dos autos (IDs 36453625 e 39555274). É dever das partes manter o endereço atualizado nos autos, conforme preconiza o artigo 77, V, do Código de Processo Civil, de sorte que presume-se válida a intimação do Recorrente no endereço constante dos autos, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do respectivo cumprimento da intimação no endereço dos autos. Nesse contexto, não regularizada a representação processual do Recorrente, a consequência seria o não conhecimento do recurso, na linha do que dispõe o artigo 76, §2o, do Código de Processo Civil. Ocorre que, no presente caso, a Apelação já foi julgada. Desse modo, esgotado o ofício jurisdicional desta instância revisora, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator